Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-55.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
3. Não havendo fundamentação idônea para o reconhecimento do motivo fútil, afasta-se a circunstância agravante reconhecida em sentença.
4. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.